Tribunal: STF
Processo: HC 142891
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-06-07
Data de publicação: 2019-06-07

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – PEDIDO DE INCLUSÃO EM PAUTA PARA JULGAMENTO PRESENCIAL – ACOLHIMENTO FACULTATIVO DESSE PLEITO (RESOLUÇÃO STF Nº 587/2016) – INSUFICIÊNCIA DAS RAZÕES APONTADAS PELA PARTE ORA AGRAVANTE – INDEFERIMENTO – PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS (LEI Nº 11.343/2006) EM SEU PATAMAR MAIS FAVORÁVEL – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES À ACUSAÇÃO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – PLEITOS SUCESSIVOS – INVIABILIDADE DE SUA APRECIAÇÃO, ANTE A IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO PRINCIPAL – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.